Tribunal: TJDFT
Processo: 0723220-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CABIMENTO. PARTE HIPOSSUFICIENTE. COMPROVAÇÃO.
1. Faz jus à gratuidade de justiça a parte que comprova que não possui renda suficiente para arcar com as despesas do processo sem comprometer sua subsistência e de sua família.
2. Negou-se provimento ao apelo.